Tribunal: TJMT
Processo: 1020061-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020061-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO), AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CNPJ: 00.331.788/0001-19 (AGRAVANTE), AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CNPJ: 00.331.788/0059-35 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ARLIQUIDO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 60.830.296/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA PRÉVIA. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de execução fiscal e manteve atos constritivos, não obstante o ajuizamento prévio de ação anulatória com oferecimento de seguro garantia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o oferecimento de seguro garantia em ação anulatória prévia é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário e obstar atos constritivos na execução fiscal correlata.

III. Razões de decidir

3. O artigo 151 do Código Tributário Nacional estabelece taxativamente as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, entre as quais não se inclui o oferecimento de seguro garantia.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 112, determina que apenas o depósito integral em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

5. O mero ajuizamento de ação anulatória com oferecimento de seguro garantia não obsta, por si só, o prosseguimento da execução fiscal, não havendo demonstração inequívoca de probabilidade do direito ou perigo de dano que justifique a suspensão dos atos constritivos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"O oferecimento de seguro garantia em ação anulatória prévia não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem impede o prosseguimento de atos constritivos em execução fiscal correlata."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 112/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2205308/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17/04/2023, DJe 20/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal no 1006510-37.2022.8.11.0041, que, em sede de decisão de ID 96448965, indeferiu o pedido de suspensão do executivo fiscal e determinou o bloqueio de ativos via Sisbajud e a restrição de veículos via Renajud.

A decisão recorrida aduziu que a mera existência de ação anulatória não suspende, por si só, a exigibilidade da dívida, ressaltando o caráter taxativo do artigo 151 do CTN, que exige depósito integral em dinheiro para tal efeito.

Alega a agravante que, anteriormente à execução fiscal, ajuizou a Ação Anulatória de Débito Fiscal no
1021382-91.2021.8.11.0041
, com o objetivo de discutir os débitos referentes à mesma dívida ativa que embasa a execução fiscal. Segundo a agravante, a execução fiscal deveria ser suspensa em virtude de a dívida já estar garantida por seguro garantia judicial, e a continuidade dos atos constritivos configuraria dupla garantia. A decisão recorrida, entretanto, manteve os bloqueios, não acolhendo o pedido de suspensão/sobrestamento do processo executivo.

A agravante argumenta que a manutenção dos bloqueios representa grave dano de difícil reparação, visto que a empresa já ofereceu seguro garantia judicial nos autos da Ação Anulatória, o que seria suficiente para assegurar o juízo e afastar medidas constritivas adicionais. Ressalta, ainda, que o prosseguimento da execução fiscal viola o princípio da menor onerosidade e pode gerar decisões conflitantes, já que a matéria objeto da execução está sendo discutida na ação anulatória.

A agravante pleiteou o efeito suspensivo ativo, com a suspensão dos atos constritivos, o que foi indeferido pela relatora (ID 181694697).

Após o indeferimento da tutela recursal, a agravante ingressou com Agravo Interno (ID 184312662), reiterando os argumentos apresentados no agravo de instrumento e pleiteando a reconsideração da decisão.

O agravado, por sua vez, apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 191010675), defendendo a manutenção da decisão agravada, sustentando a legitimidade dos atos constritivos e a inexistência de prejuízo à agravante, que, segundo o agravado, não demonstrou a efetiva lesão ou perigo de dano irreparável que justificasse a suspensão do executivo fiscal.

Em suas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 188411152), o
ESTADO DE MATO GROSSO
sustentou que os argumentos da agravante são infundados, uma vez que o seguro garantia ofertado não impede a continuidade da execução fiscal, tampouco justifica a liberação dos bloqueios realizados. Defendeu, ainda, que a execução fiscal é legítima e necessária para a satisfação do crédito tributário, cuja exigibilidade não foi suspensa pela Ação Anulatória. Por fim, pugnou pela manutenção integral da decisão recorrida.

Desnecessária a intervenção ministerial (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal no 1006510-37.2022.8.11.0041, que indeferiu o pedido de suspensão do executivo fiscal e determinou o bloqueio de ativos via Sisbajud e a restrição de veículos via Renajud.

A agravante alega, em síntese, que ajuizou previamente Ação Anulatória de Débito Fiscal (processo no 1021382-91.2021.8.11.0041) para discutir os mesmos débitos objeto da execução fiscal, tendo oferecido seguro garantia naquela ação. Sustenta que a manutenção dos atos constritivos na execução fiscal configura dupla garantia e viola o princípio da menor onerosidade.

Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 995. [...] Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]."

Vale mencionar que a questão recursal limita-se apenas ao julgamento de acerto ou não da decisão recorrida, sob pena de se adentrar no
"meritum causae".

Ademais, a existência da prova inequívoca é indispensável para o provimento da tutela, conforme ensina o seguinte posicionamento doutrinário:

"Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento". (MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 5.a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 216).

A primeira condição para o deferimento da tutela de urgência – probabilidade do direito – é em verdade
"aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. RT, 2015, p. 782).

Em outras palavras, o requerente
"deve demonstrar que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni juris"
(Novo Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia Medina. RT, 2015, p. 472).

No caso em tela, analisando as razões do agravo no id. 180475181, verifico que a questão central consiste em definir se é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal e dos atos constritivos na execução fiscal, mediante apresentação de seguro garantia em ação anulatória conexa.

É certo que o artigo 151, do Código Tributário Nacional, revela as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário, de onde se colhe que para a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal o depósito do valor deve ser realizado de forma integral e em dinheiro (art. 151, II do CTN), conforme preconiza a Súmula n.° 112, do STJ.

In casu
, a agravante apresenta garantia pela Apólice de Seguro n° 017412024000107750125760 (id. 87841938), cuja garantia importa em R$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais), com validade até 29.01.2026.

O c. STJ vem decidindo da seguinte forma:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. 1. Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que somente o depósito em dinheiro do montante integral devido possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não se incluindo nesse conceito a fiança bancária. Incidência da Súmula 112/STJ. 2. Agravo regimental não provido." (STJ - AgInt no AREsp: 2205308 RJ 2022/0284593-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023 – grifo nosso)

Portanto, o oferecimento de seguro garantia, por si só, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco de obstar os atos constritivos na execução fiscal.

Ademais, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela pretendida. A agravante não demonstrou de forma inequívoca a probabilidade do direito invocado, nem o perigo de dano grave e de difícil reparação que justifique a suspensão dos atos constritivos.

O mero ajuizamento de ação anulatória com oferecimento de seguro garantia não é suficiente, por si só, para suspender a exigibilidade do crédito tributário ou impedir o prosseguimento da execução fiscal, conforme entendimento consolidado do STJ.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida. Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024